Tribunal: TJES
Processo: 5000940-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000940-41.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
–
EXECUÇÃO
DE
MULTA PENAL –
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CURSO DA EXECUÇÃO –
INCABÍVEL –
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 6º, DO ARTIGO 525, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OBSERVÂNCIA TESE FIRMADA NA REVISÃO DO TEMA 931 –
IMPOSSIBILIDADE
–
REEDUCAND
A
AINDA EM CUMPRIMENTO DA PENA CORPÓREA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONSUBSTANCIADO NA INSIGNIFICÂNCIA DO DÉBITO
–
DESCABIMENTO –
VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL
ESTABELECIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.727/04 –
ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
IMPROCEDÊNCIA –
LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA – A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL –
INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
IMPOSSIBILIDADE –
DÍVIDA COM NATUREZA DE SANÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
E A COISA JULGADA –

INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA DO TRÁFICO DE DROGAS – INCABÍVEL –
ENTENDIMENTO DO TEMA Nº 1.178, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

– RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. Diante a ausência de previsão específica da exceção de pré-executividade, e da sua base legal se reportar a previsão do artigo 525, do Código de Processo Civil, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo deve decorrer da aplicação analógica do disposto no § 6º, do referido artigo, que prevê a necessidade de ocorra a prévia garantia do juízo da execução. 2. Inexistindo notícia de que já tenha ocorrido a devida garantia do juízo da execução, incabível a suspensão do curso da execução. 3. Descabida a possibilidade de apreciação da hipótese de extinção da punibilidade nos termos propostos pela tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao revisar o Tema 931, eis que a reeducanda ainda possui pena corpórea a ser cumprida. 4. Tendo em vista que atualmente o valor da pena de multa fixada em sentença, devidamente acrescido da correção monetária nos termos da Lei nº 6.830/80, ultrapassa a quantia mínima fixada pela Lei Estadual nº 7.727/04, evidente a impossibilidade de reconhecimento da insignificância do débito, e, consequentemente, a dispensa da sua cobrança, e o acolhimento da alegada ausência de interesse processual. 5. De acordo com a jurisprudência pátria, a legitimidade da Fazenda Pública para propor a execução fiscal da pena de multa criminal é subsidiária, razão pela qual a hesitação do órgão ministerial dentro de prazo fixado no julgamento da ADI nº 3150/DF não afasta a sua legitimidade. 6. A pena de multa aplicada cumulativamente a pena corpórea, mesmo convertida em dívida de valor, não perde a sua natureza jurídica de sanção penal, razão pela qual a isenção ou inexigibilidade de tal valor em razão de alegação de hipossuficiência financeira configuraria violação ao princípio da legalidade. Ademais, qualquer modificação ou isenção da pena aplicada constituiria ofensa à coisa julgada. 7. Incabível o acolhimento da tese de inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas, uma vez que a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.347.158, sendo reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1.178), restando firmada a tese sobre a constitucionalidade da pena mínima de multa para o crime de tráfico de drogas. 8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000940-41.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
, por inconformismo com a decisão acostada no mov. 20.1 da Execução Penal nº 2000432-50.2023.8.08.0011, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – Multa Criminal – SEEU, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública em seu favor.

Em razões recursais sediadas no mov. 24.1, a agravante pugna pelo (i) acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, nos termos da Súmula nº 393, do Superior Tribunal de Justiça, com a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o curso da execução da pena de multa; e (ii) acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer: a) a ausência de interesse processual consubstanciado na insignificância do débito originário; b) a extinção da punibilidade em razão da hipossuficiência da parte executada, em observância da tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao revisar o Tema 931; c) a ilegitimidade do Ministério Público; d) a inexigibilidade do título; e e) a inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
restou condenada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Ação Penal nº 0000778-69.2022.8.08.0011), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o mesmo fixado em 1/30 (um trinta avós) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Observo ainda, que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Ministério Público ajuizou execução fiscal de pena de multa em face de
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
, com base no artigo 51, do Código Penal, por meio de procedimento estabelecido nas Leis nºs 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP), e que após a sua citação, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, que restou indeferida.

Feita essa digressão, passo à apreciação dos argumentos defensivos.

Sobre o pedido de acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, e de concessão de tutela provisória de urgência para suspender o curso da execução da pena de multa de
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, ressalto que o mencionado pedido restou afastado pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – Multa Criminal – SEEU sob a alegação de que no “
[...]
caso concreto
[...]
não houve a garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficiente.
[...]
.
”, conforme preceitua o § 6º, do artigo 525, do Código de Processo Civil.

Em que pese exista posicionamento em sentido contrário, qual seja, sobre a possibilidade atribuição de efeito suspensivo a exceção de pré-executividade mesmo não havendo garantia do juízo da execução, saliento que atualmente se entende que tal instrumento de defesa contra ações de execução possui sua base legal nos artigos 518, 525 e 803, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, diante a ausência de previsão específica de tal instrumento, e da sua base legal se reportar a previsão do artigo 525, do Código de Processo Civil, tenho que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a exceção de pré-executividade deve decorrer da aplicação analógica do disposto no § 6º, do referido artigo, que prevê a necessidade de ocorra a prévia garantia do juízo da execução.

§ 6º
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação,
podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo
, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Sobre o tema colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. 1. O instituto da exceção de pré-executividade é construção pretoriana, com cabimento nas hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem assim de falta de pressupostos processuais ou condições da ação.
2. Efeito suspensivo. Sendo um instituto advindo de entendimento jurisprudencial e doutrinário, e não havendo previsão normativa para a concessão de efeito suspensivo, necessidade de oferecer garantia da execução, conforme os artigos 525, §6º e 919, §1º, ambos do CPC.
Recurso desprovido. (TJRS; AI 0033722-83.2021.8.21.7000; Proc 70085201697; Lajeado; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 24/11/2021; DJERS 07/12/2021).

Destarte, tenho que o entendimento delineado pela decisão ora objurgada não padece de ilegalidade, devendo ser rechaçado o pedido formulado pelo agravante de suspensão da execução da pena de multa de
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
, eis que não há notícia de que já ocorreu a devida garantia do juízo da execução.

Acerca do pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade do agravante, pela observância da tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao revisar o Tema 931, tenho que mais uma vez não assiste razão a agravante, tendo em vista que através da análise dos autos é possível observar que
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
ainda está cumprindo a pena corpórea que lhe foi imposta.

Por oportuno, transcrevo trecho das contrarrazões apresentadas:

Em consulta à GEC nº 20006051120228080011 (AP nº 00007786920228080011), verifica-se que a pena corpórea ainda não foi cumprida.

Complementando tal informação, acrescento que através de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU é possível observar que a reeducando
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
ainda possui mais de 02 (dois) anos de pena a ser cumprida.

Acerca da suposta ausência de interesse processual consubstanciado na insignificância do débito, urge ressaltar que a Lei Estadual nº 7.727/04 autorizou a dispensa de cobrança judicial de débito inferior a 5.000 (cinco mil) VRTEs (valor de referência do Tesouro Estadual), valor que atualmente corresponde a quantia de R$ 20.175,00 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais).

Entretanto, conforme cálculo anexado ao pedido de execução, a dívida de
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
, em 07 de junho de 2023, perfazia a quantia de R$ 21.555,07 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), o que evidencia a impossibilidade de reconhecimento da insignificância do débito, e, consequentemente, a dispensa da sua cobrança.

Ressalto ainda, que a Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê em seu artigo 2º, § 2º, que “
a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
”.

Desse modo, evidente que o valor da pena de multa fixada em sentença, devidamente acrescido da correção monetária, perfaz montante superior ao teto estabelecido pelo Poder Executivo Estadual para dispensa de cobrança judicial, razão pela qual incabível o reconhecimento da alegada ausência de interesse processual, decorrente da insignificância do débito de
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
.

Acerca da suscitada ilegitimidade do Ministério Público para promover a execução da pena de multa de
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
, destaco que a defesa sustenta que a mesma decorreria da extrapolação do “
[...] prazo de 90 dias a contar da intimação do MP acerca da constituição do título executiv
o com o trânsito em julgado
.
”, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nessa senda, urge trazer à colação o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1.A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2.Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3.Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias).
4.Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (I) O ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (II) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei nº 6.830/1980.
(STF; ADI 3.150/DF; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; Julg. 13/12/2018; DJE 04/06/2020; Pág. 18).

Importante destacar, ainda, que a legitimidade da Fazenda Pública é subsidiária, ou seja, somente surge após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, bem como, que tal situação não afasta a legitimidade do órgão ministerial.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP PARA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5º, XLVI, da Constituição, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições - perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes. 2. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado.
A legitimidade da Fazenda Pública para propor execução fiscal é subsidiária, dependendo da hesitação do órgão ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias contados a partir da intimação para a execução da reprimenda.
3. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (II) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei nº 6.830/1980. (ADI n. 3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2019). 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, firmou o entendimento de que "a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da CF. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais" (CC n. 165.809/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 23/8/2019). 5. As declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Portanto, fixada a interpretação constitucional do tema pelo Pretório Excelso, no exercício de controle concentrado, impõe-se a superação da jurisprudência desta Corte Superior que há pouco decidia pela ilegitimidade do Ministério Público para a execução da pena de multa. 6. O Tribunal paulista dispôs que embora o art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.268/1996, disponha que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se a ela legislação relativa à Fazenda Pública, ela não perdeu o seu caráter penal, permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação, razão pela qual é o Juízo das Execuções Criminais o competente para apreciação do pedido de indulto da multa inadimplida. [...] Quanto ao pedido de extinção da punibilidade do agravante, independentemente do pagamento da pena pecuniária, melhor sorte não assiste à douta Defesa. [...] Realmente, dispõe o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.268/1996, que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, devendo ser aplicada com relação a ela a legislação relativa à Fazenda Pública. [...] Entretanto, mesmo sendo considerada dívida de valor, a pena de multa, como já mencionado, não perdeu seu caráter penal, permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação, com o que não se pode falar em extinção da punibilidade da pena de multa pelo não pagamento. 7. As razões colacionadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo estão em conformidade com o novo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.150/DF, motivo pelo qual devem ser mantidos. 8. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.806.025; Proc. 2019/0096768-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 22/10/2019; DJE 05/11/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. DECISÃO QUE NEGOU OS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. Recurso de defesa. Preliminares.
Postulado o reconhecimento da ilegitimidade do ministério público para ingressar com ação de execução da pena de multa. Inviabilidade. Execução da pena pecuniária que deve ocorrer perante o juízo de execuções penais e cuja legitimidade é prioritariamente do ministério público. Entendimento firmado no julgamento da adi nº 3150/DF. No mais, inércia do órgão ministerial por mais de 90 (noventa) dias que não lhe retira a legitimidade, apesar de dar ensejo à iniciativa da Fazenda Pública para executar a pena de multa, de modo subsidiário.
Prazo referido que não possui natureza decadencial, nem é peremptório. Pretensão afastada. Pretendida nulidade do processo de execução ante a intimação tardia da defensoria pública. Inviabilidade. Feito que observou devidamente o procedimento da execução da pena de multa, observadas as especificidades da Lei de execução penal. Ademais, defesa intimada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos por petição. Outrossim, ante a ausência de bens/valores passíveis de penhora, determinada a suspensão do processo nos moldes do art. 40 da Lei nº 6830/64. Ausência de prejuízo. Tese afastada. Mérito. Postulada a extinção da pena de multa. Alegação de impossibilidade de executar multa penal de valor inferior ao estabelecido como mínimo pelo executivo estadual para a viabilidade de ajuizar ação de cobrança fiscal (portaria gab/pge nº 58 de 20/07/2021). Improcedência. Sanção pecuniária inadimplida que, apesar de ser considerada dívida ativa, conserva sua natureza criminal, de cunho repressivo, diferentemente das arrecadações fiscais (adi nº 3.150/DF do STF). Âmbito criminal que é norteado pelo princípio da inderrogabilidade da pena. Ademais, inaplicabilidade dos limites estabelecidos na legislação estadual, inclusive sob pena de se criar causas extintivas da punibilidade, sem previsão legal expressa. Precedentes. No mais, alegação de hipossuficiência também incapaz de afastar a pena de multa, uma vez que não comprovada tal condição e ainda pendente o cumprimento da pena privativa de liberdade. Hipótese em que não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1785861/SP (tema 931). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AG-ExPen 5064903-75.2022.8.24.0023; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; Julg. 19/07/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Rejeição de exceção de pré-executividade e determinação do prosseguimento da ação de execução de pena de multa. Recurso da defesa. Descabimento. Validade da citação feita pelo correio, com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, ainda que recepcionada por terceira pessoa. Reprimenda pecuniária possui natureza jurídica de sanção penal.
Superação do prazo prioritário para a execução da multa perante o Juízo das Execuções Criminais não enseja a ilegitimidade do Ministério Público, mas estabelece uma competência concorrente entre o Parquet e a Fazenda Pública, acrescentando mais uma garantia à cobrança da sanção pecuniária.
Legislação estadual que permite que a Procuradoria Geral do Estado não efetue a cobrança de débitos inferiores a 1.200 UFESPS não se aplica às sanções pecuniárias decorrentes de condenações criminais. Pena de multa imposta cumulativamente integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser isenta, ao argumento de inexigibilidade do título executivo, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade. Agravo improvido. (TJSP; AG-ExPen 0013782-52.2021.8.26.0224; Ac. 15191897; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Fernando Torres Garcia; Julg. 17/11/2021; DJESP 22/11/2021; Pág. 2672).

Desse modo, evidente a legitimidade do Ministério Público para promover a execução da pena de multa de
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
, mesmo após o transcurso do prazo defino quando do julgamento do ADI nº 3.150/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, conforme se verifica na decisão ora objurgada, a magistrada registrou que “[...
] o MP foi intimado acerca da multa criminal no movimento 137da GEC nº 2000605-11.2022.8.08.0011, em 23/05/2023, tendo promovido a execução da referida reprimenda logo no movimento 137.2, em 07/06/2023, ou seja, dentro do prazo de 90 dias, citado pela jurisprudência.
”.

Assim sendo, mostra-se descabida a alegação defensiva de ilegitimidade do Ministério Público.

Sobre a alegação de possibilidade de inexigibilidade do crédito, nos termos da previsão do artigo 525, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho que mais uma vez não assiste razão ao agravante.

Conforme consta nas alegações do agravante, a execução da pena de multa imposta a reeducanda
ANA CLAUDIA DA SILVA FRANCISCO
“
[...] viola a igualdade material, na medida em que ignora a situação fática de hipossuficiência e vulnerabilidade da parte executada.
”.

Para tanto, sustenta que o caso sob análise não comportaria a definição estabelecida pelo julgamento da ADI 3150/DF, que teve “
[...]
por paradigma a
punição de réus em crimes de grande impacto econômico
, casos em que considerava que a multa penal deveria desempenhar um papel de destaque.
”, e “
[...]
uma presunção de capacidade econômica e financeira dos executados em crimes relativos ao sistema econômico
.
”.

Contudo, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nºs 9.268/96 e 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal.

Nesse sentido, lecionam Cleber Masson, Rogério Greco e Fernando Capez,
in verbis
:

Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal.
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Mesmo com a edição da Lei nº 9.268, de 1º de abril de 1996, que, além de dar nova redação ao art. 51 do Código Penal, revogou os seus antigos §§ 1º e 2º e passou a considerar a pena de multa como dívida de valor, aplicando-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, impedindo, ainda, a sua conversão em pena privativa de liberdade, entendemos que a multa não perdeu o seu caráter penal.
[...]. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, pág. 130).

[...] Transitada em julgado a sentença condenatória, o valor da pena de multa deve ser inscrito como dívida ativa em favor da Fazenda Pública. A execução não se procede mais nos termos dos arts. 164 e s. da Lei de Execução Penal. Devendo ser promovida pela Fazenda Pública, deixa de ser atribuição do Ministério Público, passando a ter caráter extrapenal.
Note-se que a multa permanece com sua natureza penal, subsistindo os efeitos penais da sentença condenatória que a impôs. A execução é que se procede em termos extrapenais.
Em face disso, a obrigação de seu pagamento não se transmite aos herdeiros do condenado. As causas suspensivas e interruptivas da prescrição referidas na redação atual do art. 51 não são as do CP (arts. 116, parágrafo único, e 117, V e VI), mas sim as da legislação tributária. [...]. (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. 25. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000. V.1. p. 543. Apud. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420).

Essas posições estão em consonância com o entendimento da Corte Suprema, que ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 5.874 e 3.150 corroborou a natureza penal da multa. Vejamos o teor da ementa:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF, ADI 3150, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Assim, dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte de que a pena de multa aplicada cumulativamente a pena corpórea, mesmo convertida em dívida de valor, não perde a sua natureza jurídica de sanção penal.

Dessa forma, resta claro que a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria clara violação ao princípio da legalidade, conforme já delineado por este sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA E MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. PENA FIXADA EM PATAMAR CORRETO E ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESCAMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prova coletada não deixa dúvida quanto ao emprego de grave ameaça por parte do réu, que a exerceu por meio do porte de um simulacro de arma de fogo, torna-se inviável a desclassificação para o delito de furto na sua modalidade simples. Não há que se falar em redução da pena quando esta se mostrou fixada em patamar suficiente e adequado à reprovação de prevenção delitivas. Tendo a reprimenda alcançado patamar superior a quatro anos de reclusão e sendo o réu reincidente, impossível a fixação de regime diverso do fechado. A
Pena de Multa decorre de cominação contida no preceito secundário do tipo penal, razão por que não pode ser decotada da pena imposta ao Acusado, por alegação de hipossuficiência financeira, em observância ao Princípio da Legalidade.
O juridicamente miserável não fica imune da condenação nas Custas do Processo criminal (art. 804, CPP), mas o pagamento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art. 98, §3º, do vigente Código de Processo Civil. Caberá ao Juízo das Execuções Criminais a análise das condições fáticas do Apenado, sobretudo, a alegada hipossuficiência financeira, a fim de decidir sobre eventual sobrestamento da exigibilidade das custas processuais. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela profissional nomeada Dativa, faz esta jus à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0010690-57.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 13/03/2019; DJES 18/03/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. EM CRIMES CONTRA PATRIMÔNIO A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Os requisitos de materialidade e autoria estão devidamente preenchidos, conforme Boletim Unificado, Auto de reconhecimento e declaração da vítima na esfera judicial e policial. 2. Comprovada a autoria e a materialidade do delito de roubo, a manutenção do édito condenatório do acusado é imperiosa, mormente quando a palavra firme e coerente da vítima é corroborada pelas demais provas carreadas aos autos.
3. Impossibilidade da isenção de multa, devido ao fato da sua aplicação ser obrigatória quando estiver prevista no tipo penal, respeitando o princípio da legalidade.
4. O crime de roubo tem como tipo objetivo o exercício, pelo agente, do verbo contido no caput do art. 157 do Código Penal, sendo indispensável que a violência ou grave ameaça, então empregadas, sejam dirigidas à vítima, ou a terceiros que com ela tenha vínculos. 5. Recurso improvido. Unânime. (TJES; APL 0000481-38.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 06/02/2019; DJES 15/02/2019).

Apesar de não integrar as alegações do agravante, urge salientar que a pena de multa imposta, além de ter sido fixada de acordo com o princípio da proporcionalidade, e em observância aos critérios do artigo 59, do Código Penal, e a condição financeira do acusado, não fora questionada em nenhuma oportunidade até o seu trânsito em julgado, devendo pairar sob a mesma, a garantia concernente à coisa julgada. Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa criminal. Pedido de extinção da punibilidade da pecuniária. Não sujeição do Ministério Público a Lei Estadual nº 14.272/2010 e a Resolução PGE 21/2017 (que estabelecem valor mínimo para a propositura de execução fiscal), cuja aplicação é restrita ao Poder Executivo Estadual. Precedente desta C. 15º Câmara Criminal.
Inviável o afastamento da pena pecuniária diante da hipossuficiência da agravante ou da suposta afronta à finalidade ressocializadora da pena, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.
Agravo desprovido. (TJSP; AG-ExPen 0002155-25.2022.8.26.0286; Ac. 15779170; Itu; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz; Julg. 22/06/2022; DJESP 27/06/2022; Pág. 2588).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PECUNIÁRIA. DECOTE. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADES. QUESTÕES DEFINIDAS NA COGNIÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL À COISA JULGADA. 0
1. Havendo a pena de multa e a sanção restritiva de direitos de prestação pecuniária sido definidas na fase de conhecimento, em decisão transitada em julgado, é vedado ao juiz da execução alterá-las, sob pena de ofensa à coisa julgada, constitucionalmente assegurada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.
(TJMG; Ag-ExcPen 1930763-70.2021.8.13.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 28/09/2021; DJEMG 30/09/2021).

Portanto, evidente a impossibilidade de acolhimento da pretensão da agravante de reconhecimento de inexigibilidade do crédito.

Por fim, acerca da alegação de inconstitucionalidade da pena de multa do tráfico de drogas, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.347.158, sendo reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1.178), firmou tese sobre a constitucionalidade da pena mínima de multa para o crime de tráfico de drogas, ao expor que “
a multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena.
”.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)